Tribunal: CARF
Processo: 10925.001098/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A ausência de exame de razões deduzidas em primeira instância enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, inclusive de ofício, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.001098/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.885 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
EDILSON JAIR CASAGRANDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
A ausência de exame de razões deduzidas em primeira instância enseja a
declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, inclusive de ofício, com o
retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação,
sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, anulando a decisão de primeira instância com retorno dos autos,
para manifestação daquele colegiado acerca das razões de defesa tocantes à infração
“compensação indevida de IRRF”, objeto da petição protocolizada em 05/03/2014 (p. 96 e
seguintes) e respectiva documentação (p.p. 101 a 198).
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 217) interposto em face da decisão da 2a Turma
da DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão no 04-37.963 (p. 205), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001098/2009-91
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001098/2009-91

LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física n° 2005/609425333213101, f. 42,
resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2005, ano-
calendário 2004, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 330.958,54, assim
discriminado:

Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Omissão de rendimentos sujeitos a ajuste na declaração anual: R$ 473.950,52. Imposto
retido na fonte sobre a omissão: R$ 14.675,43.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: R$ 28.648,12.
Glosa da compensação indevida do imposto complementar: R$ 19.468,98.
SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO
O lançamento foi revisto por análise de SRL apresentada pelo contribuinte, com
emissão de termo circunstanciado e despacho de decisório de fls. 74/79, mantendo em
parte o lançamento, com valor de imposto de R$ 33.791,72, sujeito a multa de 75%.
O contribuinte impugnou o lançamento, em sua parte mantida, peça de fls. 86 e
seguintes, cujos argumentos serão apreciados no voto a seguir.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 04-37.963 (p. 205), julgou improcedente
a manifestação / impugnação apresentada pelo Contribuinte, conforme ementa abaixo
reproduzida:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS EM DIRF
Regularmente detectada a omissão de rendimentos, através da confrontação da
declaração de rendimentos do contribuinte com a declaração própria apresentada pela
fonte pagadora, cabe ao contribuinte comprovar a inexistência dessa omissão.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Na ausência de prova documental hábil e idônea da ocorrência de retenção do imposto,
deve ser mantida a glosa do imposto declarado como retido na fonte.
IMPOSTO COMPLEMENTAR
Para a dedução do imposto complementar na Declaração de Ajuste Anual, o
recolhimento deve ser efetuado no curso do ano calendário, até o último dia do mês de
dezembro.
2005/609425333213101
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 217, reiterando os termos da impugnação, além de pugnar pela nulidade da
decisão de primeira instância.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001098/2009-91

Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação,
pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) compensação indevida
de imposto complementar, (ii) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e (iii)
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou Solicitação de
Retificação de Lançamento (SRL) que resultou na emissão de Termo Circunstanciado de p. 74 e
Despacho Decisório de p. 79 que manteve parcialmente o crédito tributário no valor principal de
R$ 33.791,72.
Intimado a se manifestar acerca do resultado da SRL, o Contribuinte, em 11 de
fevereiro de 2014, apresentou a manifestação de p. 86 e seguintes, esgrimindo as seguintes
razões de defesa, em síntese:
* no que tange à glosa de imposto complementar no valor de R$ 19.468,98, trata-
se de Imposto de Renda efetivamente pago, e, por erro material constou no código do DARF o
código 0246 que é de Imposto Complementar, quando, pela simples análise dos fatos, dá para
razoavelmente se concluir que o que o contribuinte fez foi pagar como Carnê Leão no código
DARF 0190, mas, como já dito laborou em erro material ao usar o código 0246 nos DARFs que
constam nos autos FLS. 15/20.
* no que tange à omissão de rendimentos, pugna pela retificação de lançamento
dos valores recebidos da Justiça Federal;
* presunção de boa-fé do contribuinte e do ônus de prova do Fisco;
* no que à glosa de compensação considerada indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$ 28.648,12, a retenção de tal valor restou sim comprovada, se
não toda, mas ao menos R$ 14.675,46 que é parte de tal retenção está sim provada nos autos
(vide fls.10), onde o próprio fisco admite que a Caixa Econ. Federal e a INCONTRASA reteu do
peticionário tal valor.
Ato contínuo, em 05 de março de 2014, o Contribuinte vem aos autos (petição de
p. 96) requerendo a juntada dos documentos anexos àquele expediente, os quais, segundo afirma,
demonstram cabalmente que durante o ano de 2004 o peticionário teve sim retenções de IRRF
no valor de R$ 28.635,92, como demonstrado na planilha (...), a qual deve ser cotejada em
conjunto com os documentos anexos.
Ao final da referida petição, o Contribuinte assim concluiu:
Reitera-se tudo o já requerido na petição anterior, retificando-se apenas o pedido
relativo ao item “II.5 – Da glosa de compensação considerada indevida de Imposto
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001098/2009-91

de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 28.648,12” lançado na última petição de
manifestação recentemente protocolada pelo peticionário, assim, requer-se que
doravante o valor da referida glosa de IRRF seja diminuído de R$ 28.648,12 para
R$ 12,20 pois esse é o valor da diferença entre a soma dos valores retidos nos
Alvarás que seguem anexos por cópias e a retenção glosada.
(grifo e destaques originais)
Pois bem!
A DRJ, conforme já mencionado linhas acima, por meio do Acórdão no 04-37.963
(p. 205), julgou improcedente a impugnação / manifestação apresentada pelo Contribuinte, assim
se manifestando em relação às razões de defesa referentes à glosa de compensação considerada
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte:
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Quanto à glosa do imposto declarado como retido na fonte, é de se observar que
nenhum documento trouxe o contribuinte para comprová-lo, razão pela qual, tampouco,
deve ser reparado o lançamento neste particular.
Como se vê, o órgão julgador de primeira instância não se manifestou em relação
às razões de defesa deduzidas pelo Contribuinte em relação à infração de compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte, notoriamente daquelas objeto da petição protocolizada em
05/03/2014 (p. 96 e seguintes) e respectiva documentação (p.p. 101 a 198), as quais, registre-se,
foram reiteradas pelo Contribuinte em sede de recurso voluntário.
Neste contexto, o conhecimento dessa matéria nesta fase processual, implicaria
em supressão de instância, o que, por conseguinte, implicaria em ofensa aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
Dessa forma, uma vez que a DRJ não se manifestou acerca das razões de defesa
em destaque, deve ser declarada a nulidade do acórdão em virtude da preterição do direito de
defesa veiculado pelo inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, com o retorno do processo
à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de supressão de instância e
cerceamento de defesa.
Nesse sentido, confira-se a decisão proferida por esse Egrégio Conselho, na
sessão de 30/01/2019, por unanimidade de votos, nos autos do processo administrativo n.
10940.904792/2009-73, de relatoria do Conselheiro Lázaro Antonio Souza Soares, assim
ementado:
AUSÊNCIA DE EXAME DE PEDIDO CONSTANTE DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE PELA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a Manifestação de Inconformidade
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, inclusive de ofício, com o
retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena
de supressão de instância e cerceamento de defesa.
APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, III, C/C O ART. 15, AMBOS DO NOVO CPC
(TEORIA DA CAUSA MADURA).
A necessidade de realização de diligência para que, caso existente, seja oportunizada a
anexação de documentos comprobatórios, demonstra que o processo não está em
condições de imediato julgamento, sendo medida que se impõe sua devolução à
instância de origem para que seja prolatada nova decisão.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.001098/2009-91

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para anular a
decisão de primeira instância, determinando-se, assim, o retorno do processo à Delegacia de
Julgamento para que um novo acórdão seja proferido com expressa manifestação daquele órgão
julgador acerca das razões de defesa apresentadas pelo Contribuinte em relação à infração de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, notoriamente daquelas objeto da
petição protocolizada em 05/03/2014 (p. 96 e seguintes) e respectiva documentação (p.p. 101 a
198).
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 345
DF CARF MF
Original